Tribunal: TJBA
Processo: 8000022-74.2024.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000022-74.2024.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA DE MELO DO WALE

Advogado(s)
:
CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELA CONSUMIDORA. ASSINATURA IMPUGNADA. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA N 1.061, DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO NO MONTANTE DE R$ 10.000,00(-). REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPETITIVO DO STJ
. RECURSO PARCIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por beneficiária previdenciária que impugna descontos mensais em seu benefício, decorrentes de contratos de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado com o Banco Itaú Consignado S/A. O banco defendeu a regularidade das contratações, juntando cópias dos contratos. A autora impugnou a autenticidade das assinaturas, e a instituição financeira, embora intimada, não requereu prova pericial grafotécnica.

A parte autora alegou que não contratou o empréstimo objeto dos descontos. O banco apresentou cópia de contrato cuja assinatura foi impugnada. Não houve comprovação da autenticidade. A sentença julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação impugnada pela parte autora; (ii) a ausência de requerimento de perícia grafotécnica afasta a validade contratual, configurando falha na prestação do serviço, ensejando indenização por dano moral; iii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, à luz da modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS;

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incide no caso o Código de Defesa do Consumidor, diante da natureza da relação jurídica entre as partes.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo nº 1.061, atribui à instituição financeira o ônus da prova da autenticidade da assinatura em contrato impugnado pelo consumidor.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório, não produzindo prova pericial da assinatura.

Configurada falha na prestação do serviço, com descontos indevidos em benefício previdenciário, impõe-se a condenação à restituição dos valores e à indenização por dano moral, nos termos do art. 14 do CDC, no importe de R$ 10.000,00(-).

A restituição dos valores indevidamente descontados deve observar a modulação de efeitos fixada pela Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS: devolução simples até 30.03.2021 e em dobro a partir dessa data, independentemente de prova de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento:
“1. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor ( Tema 1061). 2. A ausência de prova da contratação autoriza o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, bem como a restituição dos valores descontados e a reparação por dano moral.”

A restituição do indébito é simples até 30.03.2021 e em dobro a partir dessa data, nos termos da modulação do EAREsp 676.608/RS.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 927; CDC, arts. 6º, III, 14, 39, IV, e 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.12.2021); STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001456-75.2018.8.05.0041, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 06.08.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000990-42.2022.8.05.0138, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 20.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000022-74.2024.8.05.0127
, em que figuram como Apelante
ANA DE MELO DO WALE,
e como Apelado
, BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA